Tribunal: CARF
Processo: 10909.001954/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.001954/2010-40
ACÓRDÃO
3202-001.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HARD COM. FIXADORES E RESINAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2010
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal de mercadorias, tornam-se exigíveis as
diferenças de tributos com os acréscimos legais previstos na legislação,
bem como a multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NA NCM/TEC e NI1NI/TIPI.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as Regras
Gerais Complementares são o suporte legal para a classificação de
mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul e na Tarifa Externa
Comum e na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias e na Tabela do
Imposto sobre Produtos Industrializados. A liga de Cálcio (750, 0) e
Alumínio (25%) importada classifica-se no código 3824.90.79 da NCM/TEC
e NBM/TIPI vigentes nas datas das importações.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA REGULAMENTAR. Aplicável a
multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada quando se
constata que a mercadoria foi classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de tributos e contribuições incidentes na
importação, em decorrência de classificação errônea de mercadoria, enseja
o lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de
juros de mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001954/2010-40
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
arguidas no recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração lavrados para
exigência de crédito tributário no valor de R$ 18.530,73, referente a diferenças de Imposto de
Importação - II, PIS - Importação e COFINS - Importação, acrescidos da multa de ofício e dos juros
de mora; bem como a multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a contribuinte
procedeu ao registro da Declaração de Importação (DI) 10/0559939-6, em 07/04/2010, para o
desembaraço de produto de procedência estrangeira, constante da adição 002, classificado pelo
importador no código NCM 4002.31.00 – Borracha de isobuteno-isopreno (butila) (IIR).
No curso do despacho aduaneiro da DI 10/0559939-6 foi solicitada assistência
técnica para possibilitar a correta identificação das mercadorias descritas como tiras de borracha
butílica para fins de classificação fiscal.
Após auditoria fiscal, com base em exames laboratoriais, entendeu-se como correta
a classificação fiscal do produto no código NCM 3214.10.10 – Mástique de vidraceiro, cimentos de
resina e outros mástiques, de acordo com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI) n° 1 (textos das Notas 1, 3, 4 e 9 do Capítulo 40 e da posição 3214), RGI/SH n° 6
(texto da subposição 3214.10), com a Regra Geral Complementar n° 1 (RGC-1), e com as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado/NESH.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001954/2010-40
3
Em 10/05/2010, a Recorrente importou objeto deste lançamento ocasião que
registrou a DI 10/0763003-7 (adição 002), se utilizando da NCM 4002.31.00, provada incorreta,
para mercadorias idênticas às declaradas na DI 10/0559939-6.
Por se tratar de mercadoria idêntica e originária do mesmo fabricante (SCHNEE-
MOREHEAD INC.), os mesmos elementos probatórios utilizados para a reclassificação das
mercadorias declaradas na DI 10/0559939-6 foram também utilizados para efetuar o lançamento
para as mercadorias declaradas na DI 10/0763003-7.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual foi
julgada improcedente pela 10a Turma da Delegacia Regional de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ,
através do acórdão 12.103.775, conforme abaixo ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 07/04/2010 e 10/05/2010
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal de mercadorias importadas, tornam-se
exigíveis as diferenças de tributos com os acréscimos legais previstos na
legislação, bem como a multa regulamentar por classificação incorreta da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA.
A imposição de penalidades pelo fisco obedece ao princípio da estrita
legalidade, nos termos do art. 97, inciso V, do CTN, sendo inerente ao
lançamento de ofício, não cabendo à autoridade tributária reduzir os
percentuais aplicados segundo a legislação tributária, nem afastar sua
exigência, exceto quando há previsão legal.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.

É defeso à Administração trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de
decisões judiciais e administrativas das quais a impugnante não é parte.
REQUERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses previstas em
lei, ex vi do parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no. 70.235/1972, incluído
pela Lei no 9.532/1997.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001954/2010-40
4
DO PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostrar prescindível.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, no qual em sua defesa
pugna pelo reconhecimento de sua classificação fiscal como correta, e por consequência, o
cancelamento da presente autuação.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como atende como aos demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.
I - DAS PRELIMINARES
1.1- Da nulidade do acordão recorrido por cerceamento de defesa
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por cerceamento de
defesa, bem como, alega ausência de infração.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ademais, no meu entendimento, não existem erros capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001954/2010-40
5
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
No que cerne à realização de perícia técnica, dado a maturidade da causa, bem
como, a robustez das provas apresentadas, entendo ser prescindível.
Por isso, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do presente
recurso.
II – DO MÉRITO
2.1. Do desenquadramento da Classificação Fiscal
Preliminarmente, há que discorrer, ainda que sumariamente, sobre a origem da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), lastreada no Sistema Harmonizado (SH), base da Tarifa
Externa Comum (TEC), de modo que a análise da classificação tarifária torne-se totalmente
compreensível, já que a matéria não é amena.
A "Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias" foi firmada em junho de 1983, sob os auspícios do Conselho de
Cooperação Aduaneira (CCA), tornando-se o Brasil signatário da mesma em 31 de outubro de
1986, sendo essa Convenção aprovada em nosso país pelo Decreto Legislativo n° 71, de 1988, e
promulgada pelo Decreto n° 97.409, de 1988, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 1989.
0 SH compreende mais de 1.200 Posições, que, com exceção de algumas centenas,
foram divididas em Subposições de 1" nível que, por sua vez, foram ou não subdivididas em
Subposições de 2 2 nível, formando, aproximadamente, 5.000 grupos distintos de mercadorias,
identificadas por um. código de 6 (seis) dígitos, chamado "Código SH". Os 4 (quatro) primeiros
dígitos correspondem à Posição, enquanto o 5° (quinto) e o E, (sexto) identificam as Subposições
de 1" e 2° níveis, respectivamente, indicando-se com zero a ausência desses desdobramentos.
Com o advento do Mercosul, foi criada uma nomenclatura própria, baseada no SH,
denominada de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCNO, que serviu de base para a criação da
tarifa aduaneira utilizada pelos países do Mercosul, denominada de Tarifa Externa Comum (TEC), A
NCM acrescentou aos 6 (seis) dígitos do SH, mais 2 (dois):
Item e Subitem.
Logo, o código NCM é constituído por 8 (oito) dígitos. 0 Item é indicado pelo 7°
(sétimo) dígito e o Subitem pelo 8° (oitavo) dígito. A NCM compreende, ainda, além das Regras
Gerais de Interpretação do SH (que incorporou), 2 Regras Gerais Complementares (RGC) e Notas
Complementares.
Grande parte das Seções e dos Capítulos da Nomenclatura do SH/NCM está
precedida de Notas que, como as Regras Gerais, constituem parte integrante da Nomenclatura e
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001954/2010-40
6
têm o mesmo valor legal, sendo denominadas de Notas de Seção e Notas de Capítulo. Há,
também, Notas que somente dizem respeito à interpretação dos textos das Subposições e são
chamadas de Notas de Subposição. Há, ainda, Notas Complementares, que norteiam a
classificação no âmbito regional (Mercosul).
O SH apóia-se também em publicações complementares, concebidas para facilitar a
sua interpretação uniforme, dentre elas estão as Notas Explicativas do SH ou, simplesmente,
NESH, que compreendem a interpretação oficial do SH (até o nível de Subposição). Aversão
utilizada pelo Brasil é a "luso-brasileira", aprovada pelo Decreto n° 435, de 1992, com o texto
consolidado através de Instruções Normativas.
A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) baseia-se na NCM, e integra,
junto com as alíquotas do IPI, a Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Há que esclarecer, ainda, que a NCM/TEC e NBM/TIPI, de 2002, vigentes à época
das importações, e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), publicadas através da
IN-SRF n° 157, de 10.05.2002, serão as utilizadas na análise dos códigos apontados pelo
importador: NCM/TEC e NBM/TIPI 4002.31.00, e pela fiscalização: código 3214.1010, bem como as
Notas legais de Seção e de Capítulos, referentes a esses dois códigos.
Outro esclarecimento fundamental quando for citada a NCM ou a NBM está-se
reportando apenas à Nomenclatura (código e designação do produto) e quando for mencionada a
NCM/TEC ou a NBM/TIPI a referência diz respeito ao código e à designação do produto + a
alíquota do imposto incidente sobre ele (II e IPI, respectivamente).
A mercadoria em questão foi identificada pela Recorrente como “Tiras de Borracha
Butílica para vedação entre telhas”- NCM 4002.31.00
Pela autoridade fiscal, a mercadoria foi identificada como “Mástique à base de
borracha butílica, contendo elevada carga de carbonato de cálcio (filler)”- NCM 3214.1010.
Considerada a controvérsia da questão, precisamos nos socorrer dos laudos
técnicos para dirimir a controvérsia.
Pois bem.
Em sua peça defensiva, a Recorrente apresenta ainda um Laudo Técnico, do ano de
2004, produzido por perito credenciado atendendo solicitação da Alfândega da Receita Federal no
Porto de São Francisco do Sul - SC, no curso do despacho aduaneiro de importação da DI n°
04/0265139-6, para comprovar que sua classificação estaria correta.
Porém, analisando-se a referida solicitação de assistência técnica, verificou-se que o
auditor solicitante foi muito econômico em formular os quesitos. Perguntou apenas: trata-se de
borracha de isobuteno-isopropeno (butila)? Não há qualquer menção a características outras da
mercadoria em análise nem tampouco outros quesitos que pudessem esclarecer a acepção a ser
dada ao termo borracha butílica. Como consequência, o laudo formulado (fls. 252) foi bastante
superficial na análise, pois não pesquisou a mercadoria.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001954/2010-40
7
Entretanto, de acordo com o laudo técnico da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), em resposta ao quesito 07 formulado na auditoria fiscal, trata-se de “Mástique à
base de borracha butílica, contendo elevada carga de carbonato de cálcio (filler)”- NCM
3214.1010.
O que o laudo técnico da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) afirma é
que a mercadoria não se enquadra como uma borracha sintética em formas primárias ou em tiras,
na acepção das notas 4, 3 e 9 do Capítulo 40 da NESH, o que se depreende da resposta ao quesito
01:
“Quesito 1 - Trata-se de borracha sintética* ou borracha artificial, derivada
dos óleos, em formas primárias** ou em chapas, folhas ou tiras ***, na
acepção das notas a seguir?
Resposta - Não
Segundo a Recorrente, a mercadoria importada tratam-se de fitas à base de
borracha butílica altamente elástica, especialmente desenvolvidas para selar entrada de poeira, ar
e umidade em uniões de portas, janelas, calhas, algerosas e rufos, selar emendas longitudinais e
transversais de telhados, emendas de dutos de ar condicionado, com aplicações semelhantes às
de argamassas e mástiques, que se caracterizam por serem utilizados em proporções muito
maiores (camadas espessas) do que as colas e adesivos.
Todavia, para ser classificada na posição 4002, a mercadoria têm que estar de
acordo com as definições de formas primárias, chapas, folhas e tiras, o que não ocorre com a
mercadoria em questão, conforme Notas 3 e 9 do Capítulo 40 da NESH:
3. Nas posições 40.01 a 40.03 e 40.05, a expressão formas primárias aplica-se
apenas às seguintes formas:
a) líquidos e pastas (incluídos o látex, mesmo pré-vulcanizado, e outras
dispersões e soluções);
b) blocos irregulares, pedaços, fardos, pós, grânulos, migalhas e massas
não coerentes semelhantes.
Na acepção das posições 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 e 40.08, consideram-se chapas,
folhas e tiras apenas as chapas, folhas e tiras, bem como os blocos de forma regular, não
recortados ou simplesmente cortados em forma quadrada ou retangular (mesmo que esta
operação lhes dê a característica de artigos prontos para o uso), desde que não tenham sofrido
outra operação, senão um simples trabalho à superfície (impressão ou outro).
A alínea “a” da nota 1 citada no Laudo Complementar, prevê que para o
enquadramento da mercadoria como borracha sintética, esta deverá produzir determinado
resultado quando levada a ensaio. A perícia da UFSC é enfática em determinar que a mercadoria
sob análise não produziu tais resultados, sendo insuscetível de ser classificada como tal. O laudo
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001954/2010-40
8
produzido pela contribuinte não contesta este ponto, e apenas manifesta-se acerca da
composição da mercadoria, não sobre o ensaio.
A adição de matéria de carga (carbonato de cálcio), não contestada pelo laudo da
impugnante, impossibilita a classificação na posição por ela pretendida, conforme Nota 5.a do
Capítulo 40:
“5.a) As posições 40.01 e 40.02 não compreendem as borrachas ou
misturas de borrachas, adicionadas, antes ou após a coagulação, de:
1°) aceleradores, retardadores, ativadores ou outros agentes de
vulcanização (exceto os adicionados para a preparação do látex pré-
vulcanizado);
2°) pigmentos ou outras matérias corantes, exceto os simplesmente
destinados a facilitar a sua identificação;
3°) plastificantes ou diluentes (exceto óleos minerais no caso das borrachas
distendidas por óleos), matérias de carga, inertes ou ativas, solventes
orgânicos ou quaisquer outras substâncias, exceto as admitidas pela alínea
b) abaixo;”
A meu ver, as análises técnicas efetuadas são suficientes para identificar o erro de
classificação cometido pela Recorrente. A análise que resultou no laudo técnico detectou que a
mercadoria possui em sua composição grande quantidade de carbonato de cálcio adicionado,
portanto, a mercadoria não poderia ter sido classificada na posição 4002, conforme
explicitamente determinado pela nota acima.
Neste tópico, não há reforma a fazer.
2.2- Da Multa Regulamentar
Quanto à multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria importada,
há previsão no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria; ou
[...]
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001954/2010-40
9
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência
dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis.
Não há o que se falar em ilegalidade na imputação da referida multa regulamentar,
pois, de fato, para cada mercadoria há somente uma nomenclatura fiscal cabível, havendo erro na
classificação, a multa imputada é devida.
Deste modo, a exclusão dessa penalidade como pretendida pela Recorrente se
mostra incabível.
2.3- Da Multa de Ofício e juros sobre a multa
Insurge-se a Recorrente contra a imputação da multa de ofício se deu com base no
artigo 44, da Lei 9.430/96, não havendo o que se falar em ilegalidade.
E no que se refere ao pleito pelo afastamento da incidência dos juros sobre a
multa de ofício, o tema não merece maiores digressões, diante da edição da recente
Súmula deste CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial d
e Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Por todo exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso, e
no seu mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 368
DF CARF MF
Original